Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715325-95.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: GERARDO FERREIRA DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27952252) opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes (ID 26662747). Os autos foram suspensos em razão do julgamento do IRDR (Processo 0740629-08.2020.8.07.0000), e, posteriormente, quando efetuado o levantamento do sobrestamento, sobreveio a informação da renúncia do mandato. Intimados para regularizarem a representação, os embargantes permaneceram inertes. Brevemente relatados, decido. O recurso se revela manifestamente inadmissível, em face do não preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade, consistente na regular representação processual. Incide, no caso, o disposto no art. 76, §2o, I, do CPC, pois, a despeito de, em obediência à referida norma, ter sido oportunizada a aludida regularização, os embargantes permaneceram inertes. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator